Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. LIVROS ELETRÔNICOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão de incompetência absoluta em razão da matéria, que seria complexa, a demandar a realização de prova pericial.
2. O juízo de origem entendeu que, em se tratando de pedido de repetição do indébito dos valores pagos a título de recolhimento do ICMS, seria necessária a comprovação de não transferência do valor ao consumidor final, ou seja, a comprovação de que o ônus financeiro do tributo foi arcado pelo autor, de modo que a restituição de valores não enseje seu duplo ressarcimento, consoante precedente da 1a Turma Cível (Acórdão 1123644, 07001046620168070018, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 2/10/2018).
3. Não obstante, o caso em análise é diverso daquele tratado no precedente, em que o pedido era de restituição de tributo recolhido a maior, hipótese em que, de fato, deve ser demonstrado não só o valor do recolhimento antecipado do imposto (base de cálculo presumida), como também o valor da venda (base de cálculo praticada), para fins de aferição da quantia efetivamente devida a título de imposto e, consequentemente, a quantia que, eventualmente, deve ser ressarcida.
4. No caso dos autos, todavia, trata-se de recolhimento de ICMS referente a produto (livro eletrônico) que goza de imunidade tributária, consoante decidido pelo STF em sede de repercussão geral: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo” (RE 330817/RJ, tema 593). O valor do ICMS foi recolhido, na época, porque então se acreditava que a imunidade aplicada ao livro físico não era aplicável ao livro eletrônico. Porém, sendo o caso de imunidade, o valor indevidamente recolhido deve ser restituído, sob pena de enriquecimento indevido do Estado.
5. A comprovação quanto ao não repasse do valor do tributo ao consumidor final, neste caso, é desnecessária. Recolhido o imposto, certamente houve repasse do valor ao consumidor final. Tal fato, contudo, não pode impedir o exercício do direito do contribuinte de se ver ressarcido em quantia indevidamente recolhida. Com efeito, tratando-se de recolhimento antecipado do tributo, o contribuinte de direito é quem possui legitimidade para exercer a pretensão de repetição do indébito tributário recolhido a maior (REsp 1.091.781), e não o contribuinte de fato. Ademais, exigir do contribuinte de direito a comprovação de não repasse do tributo ao contribuinte final, neste caso, constituiria verdadeira obrigação iníqua, visto que equivaleria à negativa de restituição de valores em todos os casos de imunidade tributária, porquanto, tendo havido o repasse, negar-se-ia o pedido de restituição tanto ao contribuinte de direito, que repassou o encargo, quanto ao contribuinte de fato, que não possui legitimidade ativa para pleitear a devolução de valores.
6. Dessa forma, na hipótese de imunidade tributária, é suficiente a produção de prova documental, com demonstração dos valores efetivamente recolhidos a título do tributo, não sendo necessária a prova pericial, razão pela qual o juízo de origem é competente para o julgamento do feito. Sentença anulada.
7. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), na hipótese, não se mostra razoável, sobretudo por importar supressão de instância revisora. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado a quo é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.